Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737679-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Paz e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposto pelos agravantes contra o Distrito Federal, afirmou ser incabível a alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título executivo. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo (id 31031513). Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 0705116-85.2021.8.07.0018), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 16.11.2021. Os agravantes foram intimados a se manifestarem sobre eventual perda de objeto do recurso (id 32655141). Os agravantes apresentaram petição (id 33061404). Afirmam que persiste interesse no agravo de instrumento. Dizem que a obrigação não foi satisfeita, pois não houve a expedição dos requisitórios para o adimplemento dos valores devidos. Acrescentam que em sede de cumprimento de sentença não há propriamente a resolução do mérito, pois as sentenças proferidas nessas ações somente são possíveis após a satisfação do pagamento. Requerem o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, pois esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento.[1] A análise do agravo de instrumento não fica prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, como nos casos em que for decidido parcialmente o mérito. O caso dos autos não se enquadra em qualquer situação excepcional para que se pudesse permitir a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009.